Tribunal: TJES
Processo: 5006000-24.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006000-24.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO PEREIRA BREGUNCE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006000-24.2026.8.08.0000

PACIENTE: JULIANO PEREIRA BREGUNCE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente contra decisão que, em sentença condenatória proferida nos autos nº 5014870-50.2025.8.08.0014, manteve a prisão preventiva após a condenação pelos crimes dos arts. 147-A, § 1º, II, e 147-B, ambos do CP, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, embora fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

O impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar em unidade prisional incompatível com o regime semiaberto, por violação ao princípio da homogeneidade, além de alegar ausência de fundamentação concreta para a preservação da prisão preventiva. Requer a revogação da custódia ou sua adequação imediata ao regime fixado na sentença.

Liminar parcialmente deferida para determinar a adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória; e (ii) saber se a custódia cautelar pode ser cumprida em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na periculosidade concreta do paciente e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência, pelo contexto de perseguição reiterada à vítima e pela necessidade de resguardar sua integridade física e psíquica.

Os requisitos do art. 312 do CPP permanecem presentes, pois a prova dos autos revela conduta marcada por obsessividade, monitoramento da vítima no local de trabalho e utilização de filha menor como instrumento de coação psicológica, circunstâncias que demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

O fato de o paciente ter permanecido custodiado durante toda a instrução, sem alteração fática relevante superveniente, afasta o direito de recorrer em liberdade, sobretudo porque persistem os fundamentos que legitimaram a segregação cautelar.

Contudo, a manutenção da prisão em unidade prisional destinada a regime fechado mostra-se incompatível com a sentença que fixou regime inicial semiaberto, sob pena de ofensa ao princípio da homogeneidade e de imposição de constrangimento ilegal por excesso de execução.

Constatado, inicialmente, que o processo executivo ainda não havia sido iniciado e que não ocorrera a adequação do cumprimento da custódia ao regime fixado na sentença, foi corretamente deferida parcialmente a liminar para determinar a imediata submissão do paciente ao regime semiaberto.

Comprovado, posteriormente, o cumprimento da liminar e a efetiva adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto, impõe-se a ratificação da medida, sem revogação da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida, para ratificar a liminar e determinar o cumprimento da prisão cautelar em regime semiaberto, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando persistem elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 2. É ilegal a submissão do réu preso cautelarmente a regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória, devendo ser observada a adequação da custódia ao regime semiaberto, em atenção ao princípio da homogeneidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, arts. 147-A, § 1º, II, e 147-B; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedente recente sobre aplicação do princípio da homogeneidade e vedação ao cumprimento de custódia cautelar em regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória [não especificado no voto].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006000-24.2026.8.08.0000

PACIENTE: JULIANO PEREIRA BREGUNCE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIANO PEREIRA BREGUNCE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM. JUÍZO DE COLATINA DA 3ª VARA CRIMINAL
, nos autos do Processo tombado sob nº 5014870-50.2025.8.08.0014 em razão da manutenção da sua prisão preventiva em sede de sentença condenatória, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, § 1º, inciso II, e 147-B, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

O impetrante argumenta que a manutenção da custódia cautelar é ilegal, uma vez que houve a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, restando a prisão preventiva incompatível com o referido regime.

Sustenta que a permanência do paciente em unidade prisional destinada ao regime fechado viola o princípio da homogeneidade, transformando a medida cautelar em verdadeira antecipação de pena em condições mais gravosas do que a própria condenação definitiva.

Prosseguindo, afirma o impetrante que a decisão não apresenta fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a argumentos genéricos sobre a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a sua imediata adequação ao regime semiaberto.

Decisão (ID 19093138) deferindo parcialmente a liminar.

Informações da suposta autoridade coatora (ID 19221222).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no qual opina pela denegação da ordem.

No caso vertente, o paciente foi condenado pela prática dos crimes de perseguição qualificada, violência psicológica contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência, em concurso de crimes e continuidade delitiva, à pena total de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Nesse sentido, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na periculosidade concreta do agente e no elevado risco de reiteração delitiva. Conforme se extrai do arcabouço probatório — que inclui depoimentos firmes da vítima e de testemunhas presenciais —, o paciente demonstrou absoluto desrespeito às ordens judiciais ao descumprir deliberadamente Medidas Protetivas de Urgência logo após ter ciência de sua vigência.

A gravidade da conduta é acentuada pelo padrão obsessivo de perseguição, que envolveu monitoramento no local de trabalho da ofendida e até mesmo a utilização de filha menor de idade como instrumento de coação psicológica para obtenção de informações.

Dessa forma, os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal permanecem hígidos, sendo a prisão a única medida capaz de interromper o ciclo de violência e garantir a proteção da integridade física e psíquica da vítima.

Ademais, observa-se que o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, não sobrevindo qualquer alteração fática substancial apta a justificar sua soltura neste momento. A jurisprudência pátria consolidada estabelece que, mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da cautelar extrema, não assiste ao réu o direito de recorrer em liberdade quando persiste a necessidade de garantia da ordem pública.

Não obstante a higidez do título prisional, insurge-se a Defensoria Pública contra a submissão do paciente a condições de cárcere mais severas do que as estabelecidas na sentença condenatória, uma vez que o réu encontra-se detido no CDPCOL, unidade destinada a presos provisórios que se amolda ao regime fechado.

Embora a sentença tenha fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção, a autoridade dita coatora manteve a segregação cautelar, determinando a expedição de guia de execução provisória. Contudo, em consulta ao SEEU, à época, foi constatado que ainda não havia sido iniciado o processo de Execução do paciente, com a adequação ao regime prisional estabelecido em sentença.

Por tal razão, pela aplicação do princípio da homogeneidade, e à luz de precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, a permanência em regime fechado de quem possui direito ao semiaberto, ainda que em caráter cautelar, configurava constrangimento ilegal por excesso de execução, violando a proporcionalidade da medida.

Assim, foi concedida parcialmente a liminar, determinando a imediata adequação à custódia cautelar estabelecida em sentença, ou seja, ao regime semiaberto.

Atualmente, em consulta ao SEEU, observo que a ordem liminar foi acatada, sendo iniciado o processo de execução e posto o paciente ao cumprimento da custódia cautelar em regime semiaberto.

Por todo o exposto, ratificando a liminar outrora deferida,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, determinando o cumprimento da medida cautelar em regime semiaberto, salvo existente outra ordem de prisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)